Tribunal: TJDFT
Processo: 0006771-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006771-86.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WALISON SANTOS LOPES TEIXEIRA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DECOTE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. I - Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. A valoração de referida circunstância judicial exige a análise de elementos concretos extraídos dos autos que digam respeito à "insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]." (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) II - Embora fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes determinam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, c/c § 3o, do CP, caso em que não se aplica a Súmula 269 do STJ. III - Presentes os requisitos legais, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, configurada a reiteração delitiva do apelante, de rigor a decretação da prisão preventiva. IV - Recursos conhecidos e providos. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena em face das circunstâncias do presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à reincidência, impõe a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 anos de reclusão, bem como impede a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos” (AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 5/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027